Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO (TEMA 1.127). EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e pressupõe a demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora.

II – A presença dos elementos autorizadores permite a pretensão cautelar.

III – Agravo interno não provido.